Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.
2 – Litispendência. Não caracterização. A denúncia dá conta de que em mais de uma ocasião, em 15 de outubro de 2021 e em 22 de outubro de 2021, o réu foi flagrado transportando passageiros de forma irregular, com o que descreve de modo suficiente a prática do exercício do denominado “transporte pirata”, a caracterizar, em tese, a habitualidade. O fato de a apuração policial ou a denúncia interromper uma continuidade de atos que caracterizam a habitualidade necessária à tipificação do delito não importa em desconsiderar os atos posteriores de igual natureza, mas o início de uma nova série. Neste sentido: "Não há litispendência entre as ações que que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo Termo Circunstanciado" (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1 Turma Recursal, Publicada no PJe:11/8/2022). Ausente, pois, litispendência, o feito deve seguir o seu curso regular.
3 – Audiência de conciliação. Afastada a litispendência, o feito deve seguir para a audiência preliminar, para que seja dada ao réu a oportunidade de aceitar medidas alternativas (transação ou suspensão do processo), conforme proposto pelo Ministério Público, ou ainda o recebimento da denúncia, caso superada a fase inicial. Reforma-se, pois, a decisão que reconheceu a litispendência e determinou o arquivamento do feito e determina-se o prosseguimento do feito.
4 – Recurso conhecido e provido.